Tribunal: TJBA
Processo: 8010075-73.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8010075-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: HUMBERTO CESAR MARQUES LORDELLO e outros

Advogado(s)
:
DIEGO SALVADOR SOARES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DA COMARCA DE CAMAÇARI

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
.
PROCESS
O
PENAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA MANUTENÇÃO DAS
MEDIDAS PROTETIVAS
DE URGÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. CARÁTER AUTÔNOMO E SATISFATIVO DAS CAUTELARES FIXADAS.
SUCESSIVA REAVALIAÇÃO DAS MEDIDAS. NECESSIDADE E ATUALIDADE PRESENTES.

COAÇÃO ILEGAL NÃO VERIFICADA.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL NA MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA FIXADAS EM DESFAVOR DO PACIENTE. NÃO ACOLHIMENTO. FEIÇÃO AUTÔNOMA E SATISFATIVA DAS MEDIDAS, AS QUAIS INDEPENDEM DA DEFLAGRAÇÃO DE INQUÉRITO OU AÇÃO PENAL, E DEVEM SUBSISTIR ENQUANTO NECESSÁRIAS AO RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. INTELIGÊNCIA DO ART. 19, §§ 5.º E 6.º, DA LEI N.º 11.340/2006. PRECEDENTES DO STJ. MEDIDAS PROTETIVAS QUE FORAM MOTIVADAMENTE IMPOSTAS, EM 12.12.2019, E SUCESSIVAMENTE REEXAMINADAS E MANTIDAS PELO JUÍZO
A QUO
, SEMPRE MEDIANTE REQUERIMENTO PRÉVIO DA OFENDIDA, QUE AINDA REPUTA INDISPENSÁVEL A PRESERVAÇÃO DAS CAUTELARES. ÚLTIMA REAVALIAÇÃO JUDICIAL DAS MEDIDAS PROTETIVAS QUE REMONTA À RECENTE DATA DE 18.02.2025. ACESSO DO PACIENTE A LOCAIS FREQUENTADOS PELA OFENDIDA E RESTABELECIMENTO DO PORTE DE ARMA DE FOGO QUE AFETARIAM A INTEGRIDADE PSÍQUICA E EMOCIONAL DA VÍTIMA. NECESSIDADE E ATUALIDADE DAS CAUTELARES. COAÇÃO NÃO IDENTIFICADA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Habeas Corpus

n.º 8010075-73.2025.8.05.0000
, impetrado pelo Advogado Diego Salvador Soares (OAB-BA n.º 42.116), em favor do Paciente
Humberto César Marques Lordello
, tendo apontado como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador-BA.

Acordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer
d
o

Habeas Corpus

e
denegar
a Ordem
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora